Tribunal: STF
Processo: HC 260812
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CORRÉU EM CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.8.2025, por Luciano Santos Cilotti, advogado, em benefício de  
J. M. C. M., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.5.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 970.994, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de vinte e dois anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso “para: a) reduzir em 1/6 o aumento imposto na primeira fase da dosimetria; b) readequar a pena imposta ao apelante em 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. Mantida, no mais, a r. sentença em seus termos” (fl. 35, e-doc. 12). Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Recurso defensivo. Decisão manifestamente contrária a prova dos autos. Erro ou injustiça na aplicação da pena (art. 593, inciso III, alíneas, ‘c’ e ‘d’, do CPP). 



    1. Materialidade comprovada pelo exame de corpo de delito. Autoria delitiva comprovada. Depoimentos apresentados pelas testemunhas aliados à prova técnica. Veredicto de acordo com o conjunto probatório. 



    2. Condenação adequada. Ofendido que se envolveu em um relacionamento com a esposa do empregador do réu que, ao tomar conhecimento da relação extraconjugal, teria solicitado que o acusado ceifasse sua vida. Vítima que foi alvejada por disparos de arma de fogo pelo réu, depois de discutir com o seu empregador. 



    3. Qualificadoras demonstradas. Motivo torpe. Elementos probatórios de que o crime foi motivado em razão de o ofendido ter mantido relacionamento com a companheira do empregador do réu. Recurso que dificultou a defesa. Vítima que foi atingida de inopino, por agentes que possuíam superioridade de forças. Qualificadoras corretamente reconhecidas. 



    4. Excludente de ilicitude dada pela legítima defesa. Impossibilidade de reconhecimento. Situação justificante não demonstrada pelas provas. 



    5. Privilégio. Injusta provocação não evidenciada. Presença de elementos probatórios indicativos de que o acusado iniciou as hostilidades. Domínio de violenta emoção que não restou demonstrado pelas provas. Reconhecimento do homicídio privilegiado inviável. 



    6. Dosimetria. Pluralidade de qualificadoras reconhecida pelo Conselho de Sentença. Emprego de uma delas como qualificadora e outra como circunstância desfavorável. Cabimento. Circunstâncias do crime que não se revelaram mais reprováveis. Pena-base estabelecida com aumento de 1/6. Regime fechado mantido” (fl. 36, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa contra esse julgamento foram rejeitados:



    “Embargos de declaração. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Impossibilidade de extensão da decisão que absolveu o corréu ao embargante. Acórdão tratou dos pontos aventados. Recurso conhecido e rejeitado” (fl. 98, e-doc. 12).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 970.994. Em 4.2.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTENSÃO DE ABSOLVIÇÃO A CORRÉU. SITUAÇÃO DE CARÁTER SUBJETIVO. DISTINTA PARTICIPAÇÃO DE CADA AGENTE NO CRIME. DECISÃO DOS JURADOS NÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a extensão de absolvição de corréu para o agravante, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a extensão dos efeitos em relação às qualificadoras. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extensão da absolvição de corréu ao agravante, nos termos do art. 580 do CPP, ou a extensão dos efeitos em relação às qualificadoras, considerando a alegação de que o agravante agiu sob ordens do corréu. 



    3. A questão também envolve a análise da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, em razão de suposta ilegalidade manifesta, e a alegação de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão dos jurados não foi contrária à prova dos autos, pois existem provas da materialidade delitiva e da autoria imputada ao agravante, evidenciada pela prova oral colhida em plenário. 



    5. A extensão de decisão mais favorável prolatada a corréu não abarca situações de caráter subjetivo, como a distinta participação de cada agente no crime, não havendo identidade fático-processual entre o agravante e o corréu. 



    6. Não foi constatada ilegalidade manifesta que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, conforme entendimento consolidado desta Corte. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A extensão de decisão mais favorável a corréu não se aplica a situações de caráter subjetivo, como a distinta participação de cada agente no crime. 2. A concessão de habeas corpus de ofício requer a constatação de ilegalidade manifesta, o que não se verificou no caso em exame’ (fl. 1, e-doc. 17).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “sobreveio, no tramitar da Apelação, o julgamento do corréu [J. P.], o qual foi absolvido, inclusive a pedido do Ministério Público, nos autos originários pelo Conselho de Sentença, por não haver prova de ter concorrido para os fatos, sendo respondido negativamente o 2º quesito da seguinte série (fls. 1.250, autos 1500069-73.2021.8.26.0631)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Relata que, “no que tange ao pedido de concessão de efeito extensivo, decorrente da absolvição do corréu [J. P.], tido como mandante E COAUTOR do delito imputado, o Superior Tribunal de Justiça aduziu que o Paciente não demonstrou identidade fático-processual de caráter objetivo, ou seja, que as intenções (elemento volitivo) e participações dos acusados (mandante e executor) foram distintas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que, “PARA O ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A DINÂMICA DÁ CONTA SOMENTE DE CRIME DE MANDO, CONCLUINDO QUE ISSO REFERE-SE À SITUAÇÃO DE CARÁTER SUBJETIVO, PORÉM NÃO É ISSO QUE SE INFERE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que, “SEGUNDO A CORTE PAULISTA, O CORRÉU TERIA PARTICIPAÇÃO (não teria realizado a conduta típica) COMO MANDANTE E TAMBÉM SERIA COAUTOR, pois é claro ao dizer quer houve ação com SUPERIORIDADE NUMÉRICA!!! (SITUAÇÃO DE ORDEM OBJETIVA)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “não trata o presente Remédio Heroico de condenações distintas dos corréus, com diferentes formas de atuação, como equivocadamente apontado pelo Superior Tribunal de Justiça (mandante e executor) – isto é, NÃO se veicula a tese de que se o acusado como mandante foi absolvido, tal conclusão deve ser estendida ao acusado como executor – mas de decisões e quesitações MANIFESTAMENTE CONFLITANTES ENTRE SI (TERATOLOGIA), CUJA COEXISTÊNCIA É IMPOSSÍVEL” (fl. 8, e-doc. 1).



    Realça que, “considerando que a acusação e a pronúncia realçaram a ocorrência de concurso de agentes, temos que concluir, com base na teoria Monista, que se consubstancia em imputação de crime único; acresça que restou levantado que eles teriam condutas umbilicalmente ligadas” (fl. 10, e-doc. 1).



    Anota que, “se eles foram acusados e pronunciados por terem agido com unidade de desígnios e propósitos, portanto em similitude fático-processual e INSEPARÁVEIS ELEMENTOS VOLITIVOS, diante da absolvição do corréu, PELO FUNDAMENTO DE QUE NÃO HÁ PROVA ALGUMA DANDO CONTA QUE ELE TENHA CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL IMPUTADA A ELES, solução outra não há senão absolver o Paciente por extensão, consoante ditames do artigo 580 do CPP” (fl. 12, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos é algo que ‘salta aos olhos’; e ESSA CONTRARIEDADE RESTA BEM DESTACADA PELA CONCLUSÃO DOS PRÓPRIOS JURADOS NO JULGAMENTO DO CORRÉU ABSOLVIDO, QUE DEMONSTRA À SACIEDADE QUE OS CONTORNOS FÁTICOS ADOTADOS NA CONDENAÇÃO DO PACIENTE NÃO EXISTEM” (fl. 16, e-doc. 1).



    Acrescenta que “as condições pessoais do Paciente e o enredo ‘pintado’ pela acusação tornam completamente absurda a condenação, pois se trata de um trabalhador, pai de família, cuja filha à época dos fatos estava grávida, não tinha pendências com a Justiça, tinha amigos, tinha patrimônio” (fl. 32, e-doc. 1).



    Assinala que “todo esse cenário imputando fortemente atos de violência de [M.] contra diversas pessoas, sem nenhuma mísera prova a refutá-los ou justificá-los, considerando ainda que a quantidade e local dos tiros não levam a crer em execução, deixam indubitável que a decisão dos jurados não reconhecendo a tese de legítima defesa ou, ao menos, de homicídio privilegiado, contraria manifestamente a prova dos autos, devendo ser, também nesse ângulo, anulada” (fl. 38, e-doc. 1).



    Salienta que “as qualificadoras são, sem sombra de dúvida, a causa mais manifesta – em verdade, gritante!!! – de contrariedade da condenação em relação à prova dos autos, MORMENTE EM FACE DA ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU [J. P.], senão vejamos” (fl. 38, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, é o presente para requer: 



    a) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar clara e bem demonstrada a existência do fumus boni juris e do periculum in mora, para, in limine, conceder o direito ao Paciente de aguardar o remédio heroico em liberdade; 



    b) Ao final, após prosseguimento regular do feito, roga que a Justiça seja feita, com fins de concessão da presente Writ de Habeas Corpus, com fins de: 



    b1) proceder à extensão do julgado no feito matriz (1500069- 73.2021.8.26.0631), onde restou absolvido o corréu, para fins de absolver o Paciente nos termos do artigo 580 do CPP; ou, subsidiariamente, para estender os efeitos em relação às qualificadoras, porquanto levam em conta aspectos pessoais E COAUTORIA do corréu estendidos ao Paciente, ou seja, se ele não concorreu, não há que se falar em vingança pela traição de sua esposa; e consequentemente, se ele não concorreu, não houve motivo para premeditar, não havendo que se falar em ação inesperada para executar, TAMPOUCO SUPERIORIDADE NUMÉRICA; 



    b2) subsidiariamente, anular o julgamento, por ter sido o veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, ensejando a submissão do Paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, caso em que pugna pela concessão de liberdade ao Paciente, como medida que reflete a mais escorreita Justiça! 



    c) Requisição à autoridade apontada como coatora, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, das informações referentes ao presente feito” (fls. 45-46, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do processo que a condenação do paciente transitou em julgado em 16.6.2025.



    A presente impetração foi protocolizada em 26.8.2025, mais de dois meses após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Ao mantar decisão do Tribunal do Júri pela qual condenado o paciente pelo crime de homicídio qualificado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anotou:



    “J. M. C. M. e J. P. foram denunciados e processados pela prática do delito tipificado pelo artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal porque, no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 01h40min, na Rua Francisco Paolo Lena, n. 63, Jardim São Dimas, na cidade e Comarca de Amparo, na agindo em conjunto e com unidade de desígnios, com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram M. L. D. S. (fls. 187/189). 



    Conforme narrado pela denúncia, [C.], esposa do corréu J. P., mantinha um relacionamento extraconjugal com o ofendido. Um dia antes dos fatos, [C.] encontrou-se com a vítima, sendo que ambos passaram a tarde ingerindo bebidas alcoólicas em um posto de gasolina. Ocorre que, J. P., que não aceitava o caso extraconjugal, pediu ajuda para o apelante J. M. C. M., que era seu amigo e funcionário, o qual armou-se com um revólver. Quando os réus encontraram [C.] e o ofendido, J. M. C. M. disparou contra este, atingindo-o na mão direita e nas costas. A vítima foi socorrida ao hospital, porém, no trajeto, faleceu. J. M. C. M. foi identificado como o executor do crime por meio de câmeras de segurança.



    Narra a denúncia, ainda, que o crime foi cometido por motivo torpe, em função de o ofendido ter mantido relacionamento com a companheira de J. P. O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, atingida de inopino, de modo premeditado, por agentes que possuíam superioridade de forças. (...)



    A materialidade foi demonstrada pela prova técnica. O exame de corpo de delito detectou três orifícios de entrada de projétil de arma de fogo, com orlas de contusão e sem enxugo, na região de mão esquerda, esterno direito e lombar direita. O perito concluiu que a morte ocorreu por hemorragia interna traumática causada por agente pérfuro-contundente (fls. 220/223).



    O exame residuográfico realizado nas mãos do acusado, por outro lado, ofereceu resultado negativo, sendo destacada a possibilidade de mascaramento em função de ínfimas quantidades de chumbo ou cobre na amostra coletada, sensibilidade do reagente, condição de disparo, entre outros (fls. 224/226). O local dos fatos também foi alvo de exame pericial. Tratava-se de uma via de pavimentação asfáltica onde foi encontrado depósito de substância hematoide por gotejamento, por contato e escorrimento. Destacou-se, ainda, a presença de embalagens de bebidas alcoólicas nas proximidades do imóvel de número 63 (fls. 315/323).



    Há, ainda, o exame pericial realizado sobre os telefones celulares que foram apreendidos (fls. 431/450). Nesse sentido, destaca-se os seguintes trechos dos diálogos analisados pela autoridade policial:



    AS 23H:58MIN:42SEG, O INDICIADO [J.] LIGA PARA O INDICIADO [J.], VULGO ‘CHINA’ E CONVERSAM POUCO MAIS DE 02 (DOIS) MINUTOS, MOMENTOS ANTES DO CRIME, CONFORME PÁGINA 4/11 DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.



    AS 00H:49MIN:31SEG O INDICIADO [J. P.] LIGA PARA SUA ESPOSA [C.] E CONVERSAM 46 SEGUNDOS, CONFORME PÁGINA 5/11 DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO. 



    AS 01H:01MIN:06SEG DO DIA 06/02/2021, O INDICIADO [J. P.] LIGA E CONVERSA COM A SUA ESPOSA [C.] POR00H:01MIN:19SEG, CONFORME PÁGINA 6/11 DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO. 



    AS 01H:09MIN:27SEG, A [C.] RECEBE UMA LIGAÇÃO TELEFÔNICA DE UMA PESSOA DE VULGO ‘CUCA’ 19-99609-5798 E CONVERSAM POR 00H:01MIN:42SEG E MESMO TEMPO O INDICIADO [J.] VULGO ‘CHINA’ TAMBÉM LIGA PARA A [C.], PORÉM A LIGAÇÃO NÃO É COMPLETADA, POSSIVELMENTE FICANDO EM ESPERA, CONFORME PÁGINA 7/11, CONFORME RELATÓRIO FOTOGRÁFICO. 



    AS 01H:30MIN:40SEG, O INDICIADO [J. P.] CONVERSA COM A INDICIADA [C.], POR 00:00:24SEG, APROXIMADAMENTE 14 MINUTOS ANTES DO CRIME. AS 01H:31MIN:01SEG, A [C.] RECEBE UMA LIGAÇÃO DO [J.], VULGO ‘CHINA’ E CONVERSA POR 00H:00MIN;51SEG, APROXIMADAMENTE 13 MINUTOS ANTES DO CRIME. AS 01H:32MIN:15SEG, FALTANDO APROXIMADAMENTE 13 MINUTOS PARA OCORRER O CRIME, O INDICIADO [J. P.] CONVERSA POR 00H:04MIN:00SEG PELO TELEFONE (CHAMADA DE APLICATIVO DE MENSAGENS WATSAPP) COM SUA ESPOSA [C.] (IMAGENS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR DA [C.]). 



    AS 01H:49MIN:26SEG, LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO (MENOS DE CINCO MINUTOS DO CRIME) O INDICIADO [J.] VULGO ‘CHINA’, LIGA PARA O INDICIADO [J.], PORÉM [J.] NÃO ATENDE A LIGAÇÃO, CAUSANDO ESTRANHEZA, HAJA VISTA O MESMO TER ATENDIDO AS OUTRAS LIGAÇÕES ANTERIORES. (...) 



    ÁUDIO PTT-20210129-WA0042, O INDICIADO [J. P.] DISSE PARA O INDICIADO [J.], VULGO ‘CHINA’, QUE A [C.] ACABOU DE CHEGAR E NÃO ACHOU NADA LÁ, PASSOU A HORA QUE DESCEU, PASSOU AGORA E NÃO ACHOU NADA, ENTÃO QUALQUER COISA ‘O CE’ SOBE AQUI E DEPOIS ‘NÓIS’ DÁ UMA ‘VORTA’ LÁ EMBAIXO.



    ÁUDIO PTT-20210129-WA0044, O INDICIADO [J.], VULGO ‘CHINA’, DISSE PARA O INDICIADO [J. P.], QUE O CARA TÁ LÁ NA RODOVIÁRIA, UM NEGÃO DE BLUSA AZUL, TÁ, ‘CHEGA E ACABA, CHEGA E ACABA’. (...)



    A autoria, por sua vez, restou emana da prova oral. 



    [L.] relatou, em sessão plenária, que conhecia a vítima, estando na rodoviária quando os fatos aconteceram. Relatou que houve uma confusão, momento em que escutou três tiros e viu um rapaz correndo na direção de um veículo Saveiro de cor branca. Confirmou que também havia um outro veículo de cor escura. Descreveu o atirador como de porte médio. Ele portava uma arma de fogo. Havia uma mulher de cabelos pretos perto do ofendido, sendo que ela sumiu quando os disparos aconteceram. A vítima estava com uma bebida nas mãos, ela costumava frequentar aquele endereço para se divertir. Afirmou que, antes do ataque, viu a vítima sozinha atravessando uma das vias que cercam a rodovia, na direção do banheiro. Explicou que primeiro a vítima discutiu com um homem e, depois, recebeu os tiros de outra pessoa. Posteriormente escutou comentários dando conta do envolvimento amoroso do ofendido com uma mulher casada. Em delegacia reconheceu uma mulher que era professora da creche de sua sobrinha, destacando que viu ela no local dos fatos por volta de 21h. Aquela era a mulher de cabelos pretos que estava perto da vítima, a qual, segundo soube, era sua amante. Disse que conhecia J. M. C. M., confirmando que ele era parecido com o atirador. 



    [W.] disse, em plenário, que realizava patrulhamento quando recebeu informação de uma vítima de disparos de arma de fogo. Ao chegar ao endereço informado encontrou a vítima no chão, ao lado de uma caminhonete que estava estacionada, com as duas portas abertas. Soube, por meio duas moças que estavam naquele endereço, que a vítima estava com uma mulher naquela caminhonete, sendo que, em determinado momento, apareceu um rapaz o qual disparou. Confirmou tomou conhecimento de que a vítima era amante da mulher, destacando, ainda, que a calcinha dela foi encontrada com o ofendido.



    [C.] narrou, em plenário, que foi acionado para atender uma ocorrência dando conta de disparos de arma de fogo no terminal rodoviário. Quando chegou ao endereço encontrou o ofendido caído ao solo. Conversou com algumas pessoas as quais forneceram informações imprecisas sobre a dinâmica dos fatos, quantidade de disparos, dentre outros. Houve quem relatasse que a vítima chegou de carro com uma mulher, com quem discutiu, sendo, em seguida, alvejada por um homem. Disse que chamou atenção dos policiais que guarneciam o local um veículo ali estacionado, que estava em nome de uma mulher. Disse que, algum tempo depois, soube que aquela mulher era esposa do mandado da ação criminosa. Confirmou que, entre os pertences da vítima, encontrou uma calcinha e um punhal. 



    [C.] contou, em plenário, que realizava patrulhamento quando recebeu a notícia de um homicídio. Afirmou que, naquela mesma data, por volta de 21h, estava perto da rodoviária quando notou uma caminhonete e o ofendido, que conversava com algumas pessoas. Aproximou-se e percebeu que aquela caminhonete era conduzida por uma mulher, que inclusive deixou o endereço com a vítima. Posteriormente soube que J. M. C. M. teria atirado contra o ofendido, depois de ajudar J. P. a procurar [C.], esposa dele, que estaria, em tese, desaparecida. J. M. C. M. trabalhava para J. P. e eles eram amigos. Soube que a filha de [C.] contou para o sargento que os acusados tinham sido os responsáveis pela prática criminosa. Confirmou que viu uma picape cinza estacionada na rodoviária, sendo que, por pesquisas, constatou que estava registrada em nome de [C]. As câmeras de um estabelecimento flagraram J. M. C. M. chegando ao endereço antes dos disparos. 



    [C. E.] afirmou, em plenário, que por volta de 21h, uma mulher parou a viatura que conduzia informando que os genitores tinham brigado e a genitora deixado a residência muito alterada. Telefonou para a mulher, que chorava em meio a vozes de homens. Posteriormente, na madrugada, o COPOM irradiou ocorrência de pessoa baleada. Compareceu ao endereço e soube que o atirador havia usado uma caminhonete. Verificou, ainda, a presença de um veículo Fiat que parecia abandonado. Em pesquisa, constatou que o automóvel era de [C.], a mulher envolvida na briga de casal antes noticiada. Realizou, então, contato com a filha, que indicou ter o vulgo ‘China’, funcionário de seu genitor, realizado os disparos.



    [P. A.] afirmou, em contraditório, que mantinha amizade com  
J. M. C. M., que era funcionário de J. P. Reuniu-se com J. M. C. M. na residência de sua sobrinha no dia anterior aos fatos. Em determinado momento recebeu uma ligação de J. P. que procurava a esposa, deixando, em seguida, o local. Confirmou que J. M. C. M. era proprietário de uma caminhonete Fiat Strada, de cor branca. 



    Interrogado, ao final J. M. C. M. negou os termos da imputação, dizendo que estava com alguns amigos quando recebeu uma ligação de J. P. dando conta do sumiço de sua esposa [C.], que horas antes havia saído para comprar bebidas. Dirigiu-se para a residência de J. P., momento em que começaram a procurar [C.]. Quando retornaram souberam que [C.] estava usando drogas. Disse que quando chegou na rodoviária viu um tumulto, notando que J. P. brigava com a vítima, exigindo a devolução da chave de seu automóvel e [C.]. O ofendido empurrou J. P., momento em que tentou intervir, mas foi levado ao solo. Caiu no chão e escutou disparos de arma de fogo. Viu as filmagens acostadas aos autos, identificando o veículo apresentado como aquele que conduzia. 



    Como é sabido, em observância à soberania dos veredictos, somente a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos dará ensejo à anulação do julgamento, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal. Caso o conjunto probatório indique dois possíveis resultados de julgamento, sendo ambos admissíveis, a decisão dos jurados, que opte por qualquer um deles, não poderá ser considerada arbitrária. (...)



    No caso ora em apreço, diante das provas, verifica-se que a decisão dos jurados está de acordo com o conjunto probatório produzido nos autos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. De fato, há elementos que sustentam a condenação do apelante pelo homicídio contra o ofendido. Nesse sentido, destaca-se a presença da prova técnica comprobatória da materialidade, consubstanciada pelo exame de corpo de delito. 



    No que se refere à autoria, destaca-se a prova oral colhida. Os relatos das testemunhas indicam que o ofendido estava na rodoviária com a esposa de J. P. quando foi flagrado por este e por J. M. C. M. Em seguida, J. P. iniciou uma discussão com a vítima, que foi, então, alvejada pelo apelante J. M. C. M. Nesse sentido destaca-se o depoimento de [L.], que mencionou, em plenário, ter presenciado o momento em que a arma de fogo foi disparada, indicando, ainda, que o atirador era semelhante ao acusado. Há, ainda, os depoimentos prestados pelos policiais e guardas civis que atenderam a ocorrência, os quais esclareceram que, por meio de diligências, encontraram a filha do empregador de J. M. C. M., que o apontou como o autor dos disparos. 



    As qualificadoras também foram corretamente reconhecidas. 



    O motivo torpe restou evidente. Com efeito, verifica-se que o crime foi praticado em razão de o ofendido ter mantido relacionamento com a companheira de J. P. Há, portanto, que se privilegiar a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que valorou como repugnante a motivação que teria dirigido o atuar do réu, caracterizando, assim, a torpeza. De igual modo, deve ser mantida a qualificadora relativa ao meio que dificultou a defesa do ofendido. Tal hipótese, quesitada em plenário, foi corretamente afirmada pelo Conselho de Sentença. Os elementos apurados indicam que o ofendido restou atingido de inopino, de modo premeditado, por agentes que possuíam superioridade de forças. A decisão dos jurados é respaldada pelo conjunto probatório.



    Verifica-se, portanto, que o veredicto condenatório não se encontra desprovido de elementos mínimos de prova, havendo suporte probatório capaz de sustentá-lo. Na hipótese, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória, concluindo pela autoria da prática do crime de homicídio. Desse modo, a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório coligido aos autos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 



    2.2.2. Da alegação de legítima defesa e homicídio privilegiado. 



    A tese defensiva que pugna pelo reconhecimento da legítima defesa não prospera. Com efeito, nos termos do artigo 25, do Código Penal, a excludente da legítima defesa caracteriza-se pela repulsa ou impedimento de agressão ilegítima, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, de forma moderada e com o uso dos meios de que se dispõe. (...)



    Não se encontram indicados, no caso posto a julgamento, quaisquer elementos reveladores da excludente. O acusado não afirmou teria se defendido ou defendido terceiro de uma agressão injusta perpetrada pela vítima. Pelo contrário, alegou que tentou intervir na briga que contrapôs seu empregador e o ofendido, porém caiu, momento em que escutou os disparos. As testemunhas também não relataram a situação de legítima defesa desenhada pelo defensor do réu. [L.] indicou que a vítima discutiu com um homem e, em seguida, foi alvejada por um segundo homem. Já os policiais e guardas civis descreveram as diligências realizadas, destacando que o  
J. M. C. M. foi identificado pela filha do mandado do crime. Desse modo, a decisão proferida pelos jurados encontra respaldo no conjunto probatório que foi produzido ao longo da instrução processual. Os jurados, portanto, agiram conforme a soberania que lhe é conferida pelo artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal. 



    Lado outro, não se vislumbra, no caso, a caracterização do homicídio privilegiado. A hipótese foi quesitada em plenário, ocasião em que foi corretamente rechaçada pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido, os jurados foram questionados sobre ter o acusado J. M. C. M. agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, em razão de ser agredido fisicamente por ela, oferecendo resposta negativa. A versão de que o ofendido teria iniciado as hostilidades, pelo que se depreende, não foi indicada pelas testemunhas ouvidas em plenário. O próprio J. M. C. M., embora tenha afirmado que foi empurrado pelo ofendido, negou os disparos. O afastamento da tese defensiva, assim, não se encontra dissociado do contexto probatório, na medida nenhum dos elementos indicou tivesse o crime sido motivado por violenta emoção, seguida de injusta provocação da vítima” (fls. 38-48, e-doc. 12). 



    Nos embargos de declaração, o Tribunal paulista rejeitou pedido de extensão ao paciente da absolvição do corréu pelo conselho de sentença, nestes termos:



    “(...) no que tange à manifestação superveniente do embargante (fls.